Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-43.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/03/2024
Número: 0600001-43.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 08/01/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar, nº 0600001-
43.2024.6.16.0000, impetrado pelo partido Progressistas (PP) em face do ato decisório proferido
pelo Exmo. Sr. Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz, nos autos de Propaganda Partidária nº
0600527-44.2023.6.16.0000 que não conheceu do pedido formulado pelo Diretório Estadual do
Paraná do Partido Progressistas para veiculação de inserções no primeiro semestre do ano de
2024, por extemporâneo, conforme artigo 6º, § 1º da Resolução nº 23.679/2022 do TSE. (Requer: A
concessão da segurança em caráter liminar, para fins de garantir ao Impetrante seu direito líquido e
certo à veiculação da propaganda partidária gratuita no 1º Semestre de 2024, conforme datas já
planilhadas pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (id. 43785452 do Pedido de
Propaganda Partidária), valendo-se a decisão para fins de comunicação das emissoras nos termos
do art. 12, da Res. TSE nº 23.679/22. E ao final, em decisão de mérito, seja concedida a segurança,
confirmando os efeitos da liminar, para garantir ao Impetrante seu direito líquido e certo à
veiculação da propaganda partidária gratuita no 1º Semestre de 2024, conforme datas já
planilhadas pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (id.43785452 do Pedido de
Propaganda Partidária), valendo-se a decisão para fins de comunicação das emissoras nos termos
do art. 12, da Res. TSE nº 23.679/22).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (IMPETRANTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838838
13/03/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.263

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600001-43.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
IMPETRANTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
AUTORIDADE COATORA: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

MANDADO DE SEGURANÇA. INSERÇÃO DE PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.679/2022.
INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. PEDIDO NÃO
CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
LIMINAR INDEFERIDA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO.
SEGURANÇA DENEGADA.

1. Os feitos referentes a pedido para a veiculação de propaganda
partidária consubstanciam matéria afeta à atividade administrativa
desta Justiça Especializada, razão pela qual cabível o mandado de
segurança para impugnação da decisão administrativa proferida
por órgão judicial. Precedentes TSE.

2. O descumprimento do prazo estabelecido no artigo 6º, inciso I,
da Resolução TSE n. 23.679/2022, enseja o não conhecimento do
pedido, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Resolução TSE n.
23.679/2022.

3. Ausência de direito líquido e certo a ser tutelado por este
remédio constitucional.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança denegada.
Num. 43838838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo
Diretório Estadual do Partido Progressistas - PP em face de decisão proferida pelo
Excelentíssimo Membro desta Corte, Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz, no bojo
dos autos n. 0600527-44.2023.6.16.0000, que não conheceu o pedido para veiculação de
propaganda partidária no primeiro semestre de 2024, eis que apresentado
intempestivamente.

O impetrante sustentou, em síntese, que o ato decisório é ilegal, pois a Lei
dos Partidos Políticos não prevê a sanção de perda do direito de exibição da propaganda
partidária, garantido constitucionalmente, na hipótese de inobservância do prazo
meramente procedimental estabelecido no artigo 6º, inciso II, da Resolução TSE n.
23.679/2022. Afirmou que a decisão viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, na medida em que não existe qualquer prejuízo ao deferimento da
veiculação de propaganda partidária no primeiro semestre de 2024, se disponíveis as
datas solicitadas e inexistente qualquer dificuldade operacional para exibição. Discorreu
sobre o cabimento do presente mandado de segurança em face do ato apontado como
coator. Fundamentou que, embora não tenha cumprido o prazo procedimental, preencheu
todos os demais requisitos exigidos pela legislação para veiculação da propaganda,
destacando que não há prejuízo algum ao pleito das agremiações que apresentaram,
tempestivamente, seus requerimentos. Aduziu que a veiculação de propaganda partidária
é direito líquido e certo previsto na Constituição Federal e na Lei dos Partidos Políticos,
não havendo qualquer previsão que estabeleça perda do direito de veiculação da
propaganda partidária em razão de apresentação de requerimento fora de prazo
procedimental. Destacou que o prazo para apresentação do requerimento em tela não
possui natureza peremptória, cuja inobservância impediria de forma absoluta o exercício
do direito à veiculação da propaganda partidária, mas natureza procedimental, em função
da logística de envio das mídias para as emissoras, que necessitam de tempo hábil para
veicular as propagandas. Sustentou que, conforme informação da Coordenadoria de
Contas Eleitorais e Partidárias, seria possível a veiculação das inserções a partir de
22/3/2024, de modo que o requerimento foi apresentado com antecedência hábil ao envio
Num. 43838838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44

das mídias e demais procedimentos necessários. Afirmou que não há violação à
isonomia, pois o partido que apresenta requerimento intempestivo fica condicionado à
existência de datas remanescentes, não obstante a necessidade de cumprimento de
todos os demais requisitos. Apresentou precedentes de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, que corroboram a tese exposta no mandado de segurança, demonstrando que
o assunto não está pacificado. Pugnou pela concessão da segurança, em caráter liminar,
eis que presentes a probabilidade do direito, como amplamente fundamentado nas razões
do mandado de segurança, e o perigo da demora, eis que as inserções podem iniciar em
22/3/2024. Requereu, ao final, a concessão definitiva da segurança, para deferir a
veiculação da propaganda partidária no primeiro semestre de 2024.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 43793783),
esclarecendo que o pedido de veiculação da propaganda partidária apresentado pelo
impetrante foi protocolado em 12/12/2023 e, tratando-se de pedido de inserções para o
primeiro semestre de 2024, o requerimento deveria ter sido dirigido a este Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná no período de 1/11/2023 a 14/11/2023, conforme prevê o
artigo 6º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.679/2022. Destacou que a decisão objurgada
se pautou na previsão contida no artigo 6º, §1º, da Resolução TSE n. 23.679/2022, que
institui que os pedidos encaminhados antes do termo inicial ou após o termo final do
prazo respectivo não serão conhecidos. Concluiu que, como o requerimento foi
protocolado 28 dias após o término do prazo legal, seguindo a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, a legislação de regência e a jurisprudência consolidada
deste e de outros Tribunais Regionais, o pedido não foi conhecido.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43802934) opinou pelo conhecimento
do Mandado de Segurança e pela denegação da ordem, diante da inexistência da
manifesta ilegalidade na decisão impugnada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da admissibilidade

O Mandado de Segurança está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da
Constituição Federal:

Art. 5º

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público;

A Lei n. 12.016/09, que regulamenta o Mandado de Segurança, determina
que:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
Num. 43838838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.

Como se vê, o Mandado de Segurança é instrumento jurídico, cuja finalidade
é proteger direito líquido e certo, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de
autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.

O artigo 5º da Lei n. 12.016/09 dispõe sobre as hipóteses em que não se
concederá o Mandado de Segurança:

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

No âmbito eleitoral, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende
que o Mandado de Segurança apenas será cabível contra atos judiciais, quando não
houver previsão de recurso próprio, não houver decisão transitada em julgada, houver
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e o ato judicial for teratológico:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
JUDICIAL. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

1. O mandado de segurança em face de ato judicial somente é possível em casos
excepcionais, observados os seguintes pressupostos: i) manifesta ilegalidade ou
abuso de poder; ii) ausência de previsão de recurso próprio; iii) inexistência de trânsito
em julgado do ato impugnado; e iv) teratologia da decisão atacada.

(...)

Recurso a que se nega provimento

(TSE. Recurso em Mandado de Segurança nº 16185, Acórdão, Relator(a) Min.
ADMAR GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/06/2018,
Página 70)

Esta Corte firmou entendimento[1] no sentido de que “a teratologia ou a
manifesta ilegalidade na Justiça Eleitoral, porque não cabível o Agravo de Instrumento,
bem como por se tratar de o único meio cabível para o controle das decisões
interlocutórias de primeiro grau, devem ser significativamente flexibilizadas para permitir
a impetração de Mandado de Segurança em face de decisões interlocutórias de primeiro
grau, como sucedâneo recursal”.

Consoante remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o
Mandado de Segurança não pode se constituir em sucedâneo recursal, sob pena de se
desnaturar a sua essência constitucional[2].
Num. 43838838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44

No caso ora posto, a decisão impugnada não conheceu do pedido de
veiculação de propaganda partidária no rádio e na televisão, para o primeiro semestre de
2024, por entender que o requerimento foi apresentado intempestivamente.

Estar-se-ia, assim, diante de uma decisão terminativa, proferida
monocraticamente pelo Excelentíssimo Relator, contra a qual há recurso próprio a ser
manejado: o recurso de agravo interno previsto no artigo 121 do Regimento Interno do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, de modo que o presente Mandado de Segurança
não deveria ser conhecido.

Entendo, contudo, que o cabimento do presente Mandado de Segurança
deve ser analisado sob outro aspecto.

A Justiça Eleitoral, além da função jurisdicional, exerce importante função
administrativa, que consiste na organização e na administração de todo o processo
eleitoral, da qual decorre uma série de atividades e decisões com a mesma natureza.

O procedimento para apreciação dos requerimentos de veiculação de
propaganda partidária decorre desta competência administrativa da Justiça Eleitoral, eis
que a finalidade é tão somente viabilizar direito líquido e certo garantido
constitucionalmente aos Partidos Políticos, por meio da análise do preenchimento dos
requisitos legais.

O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre a natureza administrativa
do pedido de veiculação de propaganda partidária:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DO TRE/RS. ANÁLISE ORIGINÁRIA DO
MANDAMUS. COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI
ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN). PRECEDENTE: MSCIV Nº
0601612–17/PE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E DO STJ. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Trata–se de mandado de segurança impetrado contra o acórdão do TRE/RS que,
no exercício de sua competência administrativa, indeferiu o requerimento de
veiculação de inserções de propaganda partidária no primeiro semestre de 2022, por
ter sido o pedido apresentado intempestivamente.

2. Por ocasião do julgamento do MSCiv nº 0601612–17/PE, esta Corte Superior
assentou que a competência firmada no art. 21, VI, da LC nº 35/1979 (Lei Orgânica da
Magistratura Nacional – LOMAN) se sobrepõe à norma do art. 22 do Código Eleitoral,
de modo que compete ao próprio Tribunal regional o julgamento originário de
mandado de segurança impetrado contra ato administrativo, singular ou colegiado, por
ele praticado.

3. A jurisprudência do STF e do STJ, hoje consubstanciadas nos Enunciados
Sumulares nºs 624 e 41 das respectivas Cortes Superiores, firmou–se no sentido
de que a competência originária para apreciar mandado de segurança é do
próprio tribunal cujo ato seja o alvo da impetração.

4. No caso, tratando–se de decisão colegiada da Corte regional no exercício de sua
competência administrativa, a jurisdicionalização da controvérsia deve ocorrer no
âmbito do próprio Tribunal de origem. Tal circunstância assegura ao impetrante,
Num. 43838838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44

inclusive, o duplo grau de jurisdição caso denegada a segurança, facultando–lhe a
interposição do recurso ordinário previsto nos arts. 121, § 4º, V, da CF e 276, II, b, do
CE, cabendo a este Tribunal Superior o reexame da matéria.5. Negado provimento ao
agravo interno.

(MANDADO DE SEGURANçA CíVEL nº 060016183, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 103, Data
06/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. INSERÇÕES ESTADUAIS. PEDIDO DE TEMPO

DE VEICULAÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTO

IMPUGNATÓRIO DE VIÉS JURISDICIONAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os feitos referentes a pedido de tempo para a veiculação de propaganda
partidária consubstanciam matéria afeta à atividade administrativa desta Justiça
Especializada.

2. In casu, o TRE/MG assentou a intempestividade do pedido de tempo de veiculação
de propaganda partidária veiculado pelo PSDB, deixando de apreciar o mérito do
pleito.

3. Precisamente por se tratar de processo de cunho administrativo, não se afigura
cabível a interposição de recurso especial eleitoral e, consequentemente, de agravo
nos próprios autos, em face de decisão de Tribunal Regional Eleitoral relativa à
distribuição/concessão de tempo de veiculação de propaganda partidária, visto que
esse instrumento impugnatório possui viés nitidamente jurisdicional.

4. Agravo regimental desprovido.Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
nº75851, Acórdão, Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
08/02/2018.

Destarte, o ato impugnado se trata de decisão administrativa proferida por
órgão judicial contra a qual é perfeitamente cabível o Mandado de Segurança, remédio
constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo
estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, na esteira do que
dispõe o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

Compete ainda ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná processar e julgar
este remédio constitucional, nos termos da jurisprudência acima colacionada e do artigo
21 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

Art. 21. São atribuições do Tribunal, além de outras que lhe são conferidas por lei:

I - processar e julgar originariamente:

[...]

b) pedidos de mandado de segurança contra atos, decisões e despachos do
Num. 43838838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44

Presidente, do Corregedor Regional Eleitoral, do Procurador Regional Eleitoral e dos
Relatores, dos Juízes Eleitorais e dos órgãos do Ministério Público Eleitoral de
primeiro grau;

Diante do exposto, como o ato impugnado tem natureza eminentemente
administrativa, impõe-se o conhecimento do presente Mandado de Segurança

b) Do mérito

A propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão é direito previsto
constitucionalmente, conforme artigo 17, §3º, da Constituição Federal:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...)

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e
à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma
delas; ou

II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação.

A respeito da propaganda partidária, José Jairo Gomes[3] leciona que:

Consiste a propaganda partidária na divulgação das ideias e do programa do partido. Tem
por finalidade facultar-lhe a exposição e o debate público de sua ideologia, de sua história,
de sua cosmovisão, de suas metas, dos valores agasalhados, do caminho para que seu
programa seja realizado, enfim, de suas propostas para a melhoria ou transformação da
sociedade. Com isso a agremiação aproxima-se do povo, ficando sua imagem conhecida e,
pois, fortalecida. Por haver confronto de opiniões, teses, propostas de soluções para
problemas nacionais, regionais ou locais, mas sempre à luz do ideário partidário.

Como se vê, a Constituição Federal garante a todos os partidos políticos que
cumprirem as condições por ela estabelecidas a propaganda partidária no rádio e na
televisão de forma gratuita - o chamado direito de antena.

Este direito constitucional não tem apenas o objetivo de promover os partidos
políticos, mas dar instrumentos para o exercício da soberania popular.

Isso, porque a propaganda partidária é corolário do próprio Estado
Democrático de Direito, que tem como norte a transparência e a informação sobre
assuntos de interesse geral, a fim de que o povo, titular da soberania, possa exercer
conscientemente o sufrágio universal, compactuando com partidos políticos que estejam
de acordo com os seus ideais e valores.

Com o fim de disciplinar este direito constitucional, a Lei dos Partidos
Políticos, Lei n. 9.096/95, do artigo 50-A ao artigo 50-E, prevê uma série de regras para
distribuição da propaganda, bem como as diretrizes que devem ser seguidas pelos
Num. 43838838 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44

partidos políticos e pelas emissoras de rádio e televisão.

No exercício do seu poder regulamentar, o Tribunal Superior Eleitoral editou a
Resolução TSE n. 23.679/2022, que regulamenta a propaganda partidária gratuita no
rádio e na televisão, realizada por meio de inserções nos intervalos da programação
normal das emissoras, prevendo os prazos para apresentação dos requerimentos e as
consequências no caso de desrespeito.

A propósito do prazo para requerimento de veiculação de propaganda
partidária gratuita no rádio e na televisão, o artigo 6º da Resolução TSE nº 23.679/2022
dispõe:

Art. 6º A apresentação do requerimento previsto no art. 5º desta Resolução observará os
seguintes prazos:

I - 1º a 14 de novembro, quando relativo à veiculação de inserções no primeiro
semestre do ano seguinte; e

II - 10 a 25 de maio do ano não eleitoral, quando relativo à veiculação de inserções no
segundo semestre desse ano.

§ 1º Os pedidos encaminhados antes do termo inicial ou após o termo final do prazo
respectivo não serão conhecidos.

§ 2º Até 5 (cinco) dias antes do início dos prazos indicados nos incisos do caput deste
artigo, a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral divulgará, por meio de portaria
disponibilizada em seu sítio na internet, a atribuição de tempo da propaganda partidária
gratuita no rádio e na televisão para o semestre seguinte, calculada conforme o disposto no
art. 2º desta Resolução.

§ 3º Os dados referidos no § 2º deste artigo serão atualizados, com nova publicação de
portaria, sempre que houver fusão, incorporação ou nova totalização.

Assim, o requerimento de inserção de propaganda partidária gratuita no rádio
e na televisão, a ser veiculada no primeiro semestre de 2024, deveria ter sido
apresentado no período compreendido entre os dias 01/11/2023 a 14/11/2023, sob
pena de não conhecimento do pedido.

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido foi apresentado pela
agremiação partidária em 12/12/2023, ou seja, 28 dias após o termo final previsto no
artigo 6º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.679/2022.

Ressalvado meu entendimento pessoal sobre o tema, em atenção à
colegialidade e à segurança jurídica, coaduno com o recentemente julgamento desta
Corte, no bojo dos autos n. 0600515-30.2023.6.16.0000, no sentido da impossibilidade de
conhecimento de pedidos apresentados em desacordo com o prazo estipulado no artigo
6º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.679/2022:

AGRAVO INTERNO. PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. INSERÇÕES
REGIONAIS EM RÁDIO E TELEVISÃO. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. PEDIDO
NÃO CONHECIDO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do artigo 6º da Resolução nº 23.679/2022 do TSE, tratando-se de
Num. 43838838 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44

pedido de inserções para o primeiro semestre de 2024, o requerimento deve ser
protocolado no período de 1º a 14 de novembro deste ano.

1.1. Pedido de divulgação de propaganda partidária intempestivo, nos termos do § 1º
do citado artigo 6º da Resolução nº 23.679/2022 do TSE, não será conhecido.
Precedentes.

1.2. A norma é expressa e específica sobre o prazo, de modo a dispensar tratamento
igualitário para as agremiações políticas e permitir a organização e a previsibilidade
das propagandas partidárias.

1.3. Na espécie, o pedido é extemporâneo, porque protocolado somente em
27/11/2023, portanto, 13 dias após o término do prazo legal, de modo que não deve
ser conhecido.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.

Inobstante o esforço argumentativo do impetrante, não há que se falar que a
estipulação do prazo pela Resolução TSE n. 23.679/2022 inovou no ordenamento
jurídico, eis que se trata de matéria que pode perfeitamente ser disciplinada por meio de
resolução.

Considerando a complexidade desse procedimento que envolve não só os
partidos políticos, mas também entes privados, como emissoras de rádio e televisão,
necessário um prazo máximo para, em tempo hábil, receber e tratar as informações
relativas aos pedidos das agremiações partidárias enviadas a esta Justiça especializada,
a fim de dar cumprimento à norma vigente[4].

Como apontado pela autoridade coatora, na decisão impugnada, “a
observância do prazo para ajuizamento dos requerimentos de veiculação de propaganda
partidária, embora constitua requisito de natureza formal, é condição imprescindível para
a organização dos serviços administrativos e do próprio sistema jurídico, gerando
segurança e tratamento isonômico a todas as agremiações”.

Em que pese a relevância do direito de antena, o prazo previsto igualmente
para todas as agremiações partidárias não pode ser relativizado ante a alegação de
existência de interesse público ou de que foi ultrapassado em apenas poucos dias, sob
pena de grave afronta à isonomia.

Dessa forma, como o impetrante descumpriu o prazo contido no artigo 6º,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.679/2022, que tem como consequência o não
conhecimento do pedido, nos termos do artigo 6º, §1º, da Resolução TSE nº 23.679/2022,
não se vislumbra a existência de ilegalidade a caracterizar o direito líquido e certo à
veiculação da propaganda partidária referida na petição inicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do mandado de
segurança e, no mérito, DENEGAR a segurança pleiteada.

Num. 43838838 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600001-43.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - IMPETRANTE: PROGRESSISTAS -
PARANA - PR - Advogados do IMPETRANTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A -
AUTORIDADE COATORA: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

[1] Ag.Reg.no MS nº 0600093-89.2022.6.16.0000, Relator Designado Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 25/03/2022.
[2] Agravo Regimental em Recurso em Mandado de Segurança nº060171163, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023.
[3] GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 334.
[4] Tribunal Superior Eleitoral. Referendo No Recurso Em Mandado De Segurança 060002381/PI,
Relator(a) Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de 25/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 118, data 09/06/2023
Num. 43838838 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318554381500000042795504
Número do documento: 24031318554381500000042795504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 15:02:44